Tribunal: TJES
Processo: 0000510-15.2020.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000510-15.2020.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WILSON HAESE e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
0000510-15.2020.8.08.0066

Recorrente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – IPAJM

Recorridos: WILSON HAESE, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
DIREITO À ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM DECORRÊNCIA DE MOLÉSTIA GRAVE.

RECURSO INOMINADO

INTERPOSTO PELO IPAJM EM FACE DA SENTENÇA QUE CONDENOU SOLIDARIAMENTE OS ENTES PÚBLICOS A RESTITUÍREM VALORES RE
TIDOS A TÍTULO DE I
RPF.
BENEFICIÁRIO QUE POSSUI DUAS FONTES DE RENDA PAGAS POR INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA DIVERSOS. PENSÃO E APOSENTADORIA. DESCONTOS PERPETRADOS APENAS POR UMA DAS FONTES PAGADORAS. AUSENTE RESPONSABILIDADE DO IPAJM PELA RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

De plano, deixo de analisar as preliminares suscitadas pelo recorrente com amparo no art. 488 do CPC que prevê que, desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento sem resolução do mérito.

Tratou-se nos autos do direito à isenção de imposto de renda pela parte autora, que é portadora de moléstia grave, o que culminou na condenação dos entes públicos à restituição dos valores descontados indevidamente, a título de IRPF.

O pedido foi julgado procedente em parte e condenados os requeridos a restituírem a quantia de R$ 13.992,15, conforme cálculos apresentados pelo Estado.

Quanto à responsabilidade pela restituição, restou esclarecido em decisão de embargos de declaração, que “
ambos os requeridos são legítimos e responsáveis a fim de realizar, conjuntamente, a restituição dos valores pagos
a
título de Imposto de Renda, ao requerente
”.

Motivou-se, ainda, conforme trecho que ora destacamos (decisão de ID 8590488):

“Com efeito, por ter sido responsável por analisar o pedido de isenção feito na via administrativa e por ser a fonte pagadora competente para proceder a retenção do imposto, o IPAJM se submeterá aos efeitos de eventual procedência do pedido deduzido em primeiro grau, qual seja, a restituição do IR ao requerente. (...) Ademais, não se pode olvidar que o IPAJM, enquanto fonte pagadora dos proventos do embargado, é o órgão responsável por efetuar os descontos de imposto de renda, diretamente na fonte, o que, de igual modo, revela a sua pertinência na demanda”.

Irresignado, o IPAJM interpôs recurso inominado através do qual argumenta a respeito de ausência de sua responsabilidade pela restituição, e razão lhe assiste. Vejamos.

Verifica-se dos autos que o autor é beneficiário de pensão paga pela Assembleia Legislativa, por meio do IPDE – Instituto de Previdência dos Deputados Estaduais, e também de aposentadoria de responsabilidade do recorrente IPAJM.

Verifica-se ainda que a causa de pedir é relativa a um desconto de R$439,31, a título de imposto de renda que o autor entende indevido, e que vinha sendo
descontado pelo IPDE – Instituto de Previdência dos Deputados Estaduais
, desde 2019.

Conforme petição de esclarecimentos, o autor, às fls. 61 dos autos físicos, relata que “
Embora não tenha tido desconto na fonte do IPAJM, no entanto, o requerente pagou imposto de renda no momento em que apresentou a declaraçäo de IRPF no prazo competente. Nesse sentido, apresenta DARF's que comprovam o recoihimento devido, bem como cópia de parcelamento de débitos do imposto de Renda efetuado, conforme comprovantes que hora junta. Todavia, vale salientar que, no contracheque do IPAJM não consta desconto de imposto de renda, uma vez que o desconto foi feito apenas em uma das fontes pagadoras, isto é, na ASSEMBLEIA LEG
I
SLATIVA, conforme é demonstrado pelo comprovante de retenção de imposto de renda na fonte
”.

Corroboram suas alegações os “avisos de crédito” de fls. 75/76, emitidos pelo IPAJM, em que não há descontos advindos desse instituto. Por conseguinte, às fls. 77, o IPAJM esclarece que cumpriu a decisão liminar que obsta os descontos, mas apenas via registro no sistema, visto que nunca houve desconto efetivo de IR do beneficiário.

Conclui-se, diante de tais informações, que o recorrente
IPAJM não efetuou descontos de imposto de renda
diretamente da aposentadoria concedida ao recorrido. O adimplemento de diferença de imposto efetuada anualmente pelo contribuinte, em razão da segunda fonte pagadora, é efetuada diretamente ao fisco da união, por meio de DARF (fls. 73). Se há direito à restituição decorrente de reconhecimento posterior à isenção de IRPF, a pretensão poderá ser direcionada ao ente público federal arrecadador.

Nesse diapasão, consoante leciona José Roberto dos Santos Bedaque, a apuração da legitimidade para a causa depende da análise da chamada situação legitimante, conforme apresentada pelo Autor, independendo da efetiva existência da relação jurídica material: o direito afirmado deve pertencer a quem propõe a demanda e ser exigido do sujeito passivo da relação substancial exposta na inicial. Ensina o ilustre doutrinador que:

“
Agora, a legitimidade para agir, como as demais condições da ação, será aferida à luz da situação concreta descrita na inicial. A necessária coordenação entre o processo e o direito material faz-se, num primeiro momento, pela afirmação da relação substancial que originar o direito e a obrigação alegados. Essa afirmação feita na inicial é que legitima as partes ao provimento final. [...] Para verificar a legitimidade, portanto, o juiz deve considerar a relação jurídica tal como afirmada, abstraindo da sua efetiva existência. Raciocina o magistrado por hipótese, no condicional, admitindo, provisoriamente, a veracidade dos fatos alegados.
A efetiva existência desses fatos constitui mérito e será examinada com base na prova produzida”.
(in Código de processo civil interpretado. Coord. MARCATO, Antônio Carlos. São Paulo: Atlas, 2004. pp. 53-54)

No caso vertente, deflui dos esclarecimentos prestados pelas partes, conjugados à documentação nos autos, que o interesse do postulante é sobretudo pela restituição de valores descontados indevidamente. Quanto ao direito de isenção de IRPF não há mais controvérsia.

Portanto, considerando que o recorrente IPAJM não promoveu retenção indevida de IRPF do contribuinte, cujo montante é reclamado nestes autos, não possui responsabilidade para fins de restituição de descontos perpetrados por instituto de previdência diverso, que é administrado pelo Estado do Espírito Santo.

Pelo exposto,
conheço
do recurso inominado,
dando-lhe provimento
para reformar em parte a sentença objurgada e
julgar improcedente o pedido de restituição de valor em face de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – IPAJM
. Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários de sucumbência, tendo vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)